Tribunal: STJ
Processo: 0184554-42.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1005653 - SP (2025/0184554-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: IGOR ALVES RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
LUCAS HENRIQUE DA SILVA - SP462073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INSURGÊNCIA CONTRA
DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERE O PLEITO LIMINAR. NÃO
CABIMENTO.
SÚMULA
N.
691/STF.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada de que não
cabe
contra
que indefere liminar no
precedente
habeas corpus
decisum
writ
(enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), a não ser que
fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra na espécie,
pois consignou a decisão de origem "que o paciente foi preso em flagrante
delito após ser abordado, por policiais militares rodoviários, transportando
57 tabletes de maconha no porta-malas do veículo que conduzia. Em
audiência de custódia, a i. magistrada a quo deixou de converter a prisão
em flagrante em medida acautelatória preventiva, impondo a ele o
cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere (fls. 65/69 autos
originais). Ocorreu que, posteriormente à prisão em flagrante, policiais civis,
em cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar expedido
nos autos n. 1500761-15.2025.8.26.0637, localizaram, na residência do
paciente, 07 cigarros de maconha, 01 porção de maconha e 02 potes
contendo maconha sintética em gel, além de 03 balanças digitais e
".
anotações com aparente negociação de drogas
Afirmou a aludida decisão, outrossim, que, "conforme consulta ao sistema
BNMP, até o presente momento o mandado de prisão preventiva expedido
".
em desfavor do paciente ainda não foi cumprido
2. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA49526793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:43
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 4ebcf728-8631-4f16-a24a-309c5dd28381

Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/08/2025
13/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49526793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:43
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 4ebcf728-8631-4f16-a24a-309c5dd28381

AgRg no HABEAS CORPUS No 1005653 - SP (2025/0184554-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: IGOR ALVES RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
LUCAS HENRIQUE DA SILVA - SP462073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INSURGÊNCIA CONTRA
DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERE O PLEITO LIMINAR. NÃO
CABIMENTO.
SÚMULA
N.
691/STF.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada de que não
cabe
contra
que indefere liminar no
precedente
habeas corpus
decisum
writ
(enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), a não ser que
fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra na espécie,
pois consignou a decisão de origem "que o paciente foi preso em flagrante
delito após ser abordado, por policiais militares rodoviários, transportando
57 tabletes de maconha no porta-malas do veículo que conduzia. Em
audiência de custódia, a i. magistrada a quo deixou de converter a prisão
em flagrante em medida acautelatória preventiva, impondo a ele o
cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere (fls. 65/69 autos
originais). Ocorreu que, posteriormente à prisão em flagrante, policiais civis,
em cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar expedido
nos autos n. 1500761-15.2025.8.26.0637, localizaram, na residência do
paciente, 07 cigarros de maconha, 01 porção de maconha e 02 potes
contendo maconha sintética em gel, além de 03 balanças digitais e
".
anotações com aparente negociação de drogas
Afirmou a aludida decisão, outrossim, que, "conforme consulta ao sistema
BNMP, até o presente momento o mandado de prisão preventiva expedido
".
em desfavor do paciente ainda não foi cumprido
2. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Documento eletrônico VDA49176526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:35
Código de Controle do Documento: e7c106ee-5f40-408a-9781-cc170c867bd8

Trata-se de agravo regimental interposto por IGOR ALVES RODRIGUES
contra a decisão da Presidência desta Corte Superior, que indeferiu liminarmente o
, ante a aplicação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal
habeas corpus
Federal (e-STJ fls. 49/51).
Consta dos autos ter sido decretada a prisão preventiva do agravante em
razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.
Narra o processo que o recorrente "foi denunciado porque, em tese, no dia
03 de abril de 2025, por volta das 18h, na Rodovia Comandante João Ribeiro de
Barros (SP-294), Km 551, no município de Parapuã, trazia consigo e transportava, para
fins de comércio,
, sem autorização e
57 tijolos de maconha (33,125kg massa líquida)
em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 14/16 e 226/230 autos
originais). O paciente também foi denunciado porque, em tese, no dia 03 de abril de
2025, por volta das 13h, na Rua Monteiro Lobato, n. 177, no município de Tupã,
mantinha em depósito e guardava, para fins de comércio, as seguintes substâncias
entorpecentes: 07 cigarros de maconha (5,3g massa bruta), 01 porção de maconha
(4,43g massa bruta) e 02 potes contendo substância gelatinosa do tipo maconha em
, tudo sem autorização e em
gel ("dry" - maconha sintética) (109,24g massa bruta)
" – e-
desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 226/230 autos originais)
STJ fls. 12/13, grifei.
Em suas razões, reitera a defesa as teses formuladas na inicial do
,
writ
asseverando inexistir justificativa idônea para a prisão processual.
Pontua "o contexto da apreensão dos entorpecentes encontrados no veículo
do paciente, foi um acaso, visto que os policiais militares rodoviários estavam fazendo
inspeção de rotina, enquanto a polícia civil já estava investigando. Fato é que os
policias tinham a informação de que o paciente estaria trazendo o entorpecente para a
cidade, razão pela qual representaram pelo mandado de busca e apreensão, o que
ocorreu. Com isto, apesar da prisão em flagrante do paciente, no dia seguinte os
agentes da polícia civil de Tupã deram cumprimento ao mandado de busca e lá
encontraram apenas cigarros de maconha e uma balança, devidamente justificados: o
paciente é usuário de entorpecente e a balança é utilizada na cozinha. Mas, essa não
é a questão maior; o que importa é que não há novos elementos que indiquem sua
dedicação ao comércio ilícito e sim os mesmos fatos, no entanto, foi fragmentado:
apreensão das drogas ainda em transporte e elementos de uso de drogas no dia
" (e-STJ fl. 56).
seguinte por ocasião do cumprimento de mandado
Pugna, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja provido o
presente recurso.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA49176526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:35
Código de Controle do Documento: e7c106ee-5f40-408a-9781-cc170c867bd8

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Não há como acolher a insurgência.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada de que não cabe
contra
que indefere liminar no
precedente (enunciado n.
habeas corpus
decisum
writ
691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), a não ser que fique demonstrada
flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra na espécie, pois consignou a decisão de
origem "que o paciente foi preso em flagrante delito após ser abordado, por policiais
militares rodoviários, transportando 57 tabletes de maconha no porta-malas do veículo
que conduzia. Em audiência de custódia, a i. magistrada a quo deixou de converter a
prisão em flagrante em medida acautelatória preventiva, impondo a ele o cumprimento
de medidas cautelares diversas do cárcere (fls. 65/69 autos originais). Ocorreu que,
posteriormente à prisão em flagrante, policiais civis, em cumprimento ao mandado de
busca e apreensão domiciliar expedido nos autos n. 1500761-15.2025.8.26.0637,
localizaram, na residência do paciente, 07 cigarros de maconha, 01 porção de
maconha e 02 potes contendo maconha sintética em gel, além de 03 balanças digitais
" (e-STJ fl. 13). Afirmou a aludida
e anotações com aparente negociação de drogas
decisão, outrossim, que, "conforme consulta ao sistema BNMP, até o presente
momento o mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente ainda
" (e-STJ fl. 14).
não foi cumprido
Assim, as questões formuladas, notadamente diante das peculiaridades do
caso, necessitam de averiguação mais aprofundada pelo Tribunal de origem, que
deverá apreciar a argumentação contida na impetração no momento adequado.
Sem isso, fica esta Corte Superior impedida de analisar o alegado
constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA
INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUMULA 691
/STF. COMPETÊNCIA DESTA CORTE QUE AINDA NÃO SE INAUGUROU.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Não cabe habeas corpus perante esta Corte contra o indeferimento de
liminar em writ impetrado no Tribunal de origem. Aplicação da Súmula 691
do Supremo Tribunal Federal.
[...]
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 349.925/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
10/3/2016
16/3/2016

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA49176526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:35
Código de Controle do Documento: e7c106ee-5f40-408a-9781-cc170c867bd8

PATENTE
ILEGALIDADE.
PEDIDO
DE
EXPEDIÇÃO
DE
CONTRAMANDADO
DE
PRISÃO
TEMPORÁRIA.
PACIENTE
NO
EXTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de
não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar
em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante
ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. No caso, não se observa manifesta ilegalidade na decisão que indeferiu o
pleito liminar no prévio mandamus, tampouco na decisão primitiva. Na
espécie, não há nos autos informações comprobatórias de que todas as
diligências requeridas foram cumpridas, valendo ressaltar, ainda, que o
decreto prisional, expedido no bojo da mesma decisão, não se efetivou
porque o paciente não teria sido localizado, porquanto "potencialmente"
estaria no exterior.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 345.456/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
18/2/2016
24/2/2016

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49176526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:35
Código de Controle do Documento: e7c106ee-5f40-408a-9781-cc170c867bd8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.005.653 / SP
Número Registro: 2025/0184554-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15003334420258260407 21487997720258260000 736512025
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES
ADVOGADOS : VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
LUCAS HENRIQUE DA SILVA - SP462073
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: IGOR ALVES RODRIGUES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : IGOR ALVES RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADOS : VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
LUCAS HENRIQUE DA SILVA - SP462073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA49500886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:28:44
Código de Controle do Documento: faee6972-7e81-43e0-aba0-cffd74c4317c

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:28:44
Código de Controle do Documento: faee6972-7e81-43e0-aba0-cffd74c4317c